Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. SÚMULA No 47 STF. VALOR INTEGRAL. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE.

1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC).

2. A Súmula Vinculante no 47 do STF preceitua a natureza alimentar dos honorários advocatícios: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar.

3. Para estabelecer o valor devido dos honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Deve ser resguardado o direito de a advogada que patrocinou os interesses da outra parte pleitear o montante que lhe cabe relacionado aos honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

5. Recurso conhecido e não provido.